Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-46.2013.8.11.0050
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELADO(S):
LAURINDO ROLING

Número do Protocolo: 2884/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO - DÉBITO NÃO QUITADO NA INTEGRALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.
Se a adesão ao parcelamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida. (AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017).

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELADO(S):
LAURINDO ROLING

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, em face da satisfação da obrigação por meio da composição de acordo para parcelamento do crédito em execução.
Não houve condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.
Em síntese, sustenta o apelante que o processo não poderia ter sido extinto com base na quitação do débito através do parcelamento, pois o crédito ainda não foi quitado na sua integralidade.
Aduz que só após a quitação integral da dívida é possível extinguir a demanda, que se encontra pendente de pagamento de algumas parcelas de IPTU dos exercícios de 2005 e 2006 e 2009 a 2012.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, de maneira que seja retomado o regular tramite do feito.
Não foram apresentadas as contrarrazões (fl. 29).
Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, movida em desfavor de Laurindo Roling, em face do parcelamento do débito, presumindo que este já fora quitado.
O Apelante se insurge dessa decisão, que pôs fim ao processo de execução, antes mesmo da quitação integral do débito ajuizado ter sido finalizado no âmbito administrativo.
Afirma que a ação de execução fiscal foi proposta em 22/11/2003 pelo não pagamento do IPTU e que não houve a satisfação integral do crédito tributário diante de acordo parcial firmado nos autos, restando a quantia de R$ 3.131,56 (três mil cento e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), referente as parcelas 6ª a 8ª dos exercícios de 2009 a 2012.
É certo que a execução fiscal é extinta quando o devedor satisfaz a obrigação, obtém a remissão total da dívida, ou, ainda, quando o credor renuncia ao crédito, nos termos do artigo 794 do CPC.
No caso dos autos, verifica-se que houve acordo de parcelamento do débito ajuizado, informado pelo Apelante às fls. 13/14.
Entretanto, depreende-se, nas razões recursais apresentadas, que o débito não está integralmente quitado.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO. BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. ART. 437 DA CNJ/CGJ-RS. Diante de pedido de suspensão decorrente de parcelamento administrativo (art. 151, VI, do CTN e art. 792 do CPC), descabe determinar o arquivamento do feito com baixa na distribuição. Até porque, na forma do art. 794, I, do CPC, a extinção da execução exige satisfação do débito, enquanto que, não cumprido o parcelamento, autoriza-se o prosseguimento da execução. Agravo provido. Aplicação do ART. 557, §1º-A, DO CPC.” (Agravo de Instrumento Nº 70058343633, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 31/01/2014). (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL 11.800/97. SÚMULA 280/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o parcelamento de débito tributário não implica a extinção da execução fiscal, porquanto não tem o condão de extinguir a obrigação, o que só se verifica após a quitação do débito. Desse modo, o parcelamento apenas enseja a suspensão da execução fiscal. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – Resp 504631/PR Relª. Desª. Denise Arruda, julgado em 07/02/2006, publicado em 06/03/2006). (destaquei)

Esse é o entendimento deste Sodalício, vejamos:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1 – Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa.” (N.U 0008228-57.2009.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019). (destaquei)

No caso posto, diante da ausência de prova da quitação do débito executado, não há falar em extinção do feito executivo. Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento da ação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR